Tribunal: TJMT
Processo: 1039244-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039244-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lançamento, Interdição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GRAINAGRO MT LTDA - CNPJ: 21.778.586/0001-90 (APELADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), GRAINAGRO MT LTDA - CNPJ: 21.778.586/0001-90 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU O ADESIVO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – ART. 373, II DO CPC – INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 85, § 8o DO CPC – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

2. “Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.” (N.U 1003513-52.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

3. Não demonstrado que houve a observância ao contraditório e à ampla defesa pelo réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, resta evidenciada a ilegalidade pratica pelo Fisco Estadual.

4. “Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC.” (STJ - AgInt no REsp: 1909418 PR 2020/0322098-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021).

4. Recurso do Estado desprovido e recurso adesivo provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA

MICHAEL GOMES CRUZ

APELADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

GRAINAGRO MT LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e recurso adesivo interposto por
FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA
e
MICHAEL GOMES CRUZ
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Juiz Carlos Roberto Barros De Campos, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1039244-80.2018.8.11.0041 ajuizada por Grainagro MT Ltda, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para que a parte requerida reative a Inscrição Estadual da parte autora, caso não o tenha feito, bem como se abstenha de suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, permitindo-se o recolhimento do imposto devido a cada operação (antecipadamente).

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, sustenta o 1o apelante
Estado de Mato Grosso
que “
não houve qualquer ofensa aos direitos de contraditório e ampla defesa, visto que o ato de suspensão se deu em meio a procedimento administrativo em que foi franqueada à recorrente a possibilidade de comprovar a correção e legitimidade de sua escrituração fiscal e o integral recolhimento dos tributos devidos, entretanto, não se desincumbiu de tal ônus
”.

Defende que “
o Fisco Estadual, nos termos da Lei no 7.098/98 e dos arts. 30 e 78, da Portaria 05/2014, possui plena competência e legitimidade para suspender a inscrição do contribuinte no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE caso os documentos solicitados não sejam apresentados ou contenham irregulairdades, que foi justamente o que ocorreu no presente caso
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões no id. 114888485.

Por sua vez, em seu recurso adesivo, os 2o e 3o apelantes

Frederico Augusto Alves Feliciano de Sousa
e
Michael Gomes Cruz
afirmam que se trata de ação com valor da causa inestimável e que a fixação do ponto de vista de relevância dos temas discutidos no teor do processo deve ser feita em consonância com o art. 85,

§ 8o do CPC, não se mostrando justa a condenação em honorários aproximados no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ao final, requerem a fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa.

Contrarrazões no id. 114888492.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 162144154.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como exposto no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e recurso adesivo interposto por
FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA
e
MICHAEL GOMES CRUZ
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária n. 1039244-80.2018.8.11.0041 ajuizada por Grainagro MT Ltda, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para que a parte requerida reative a Inscrição Estadual da parte autora, caso não o tenha feito, bem como se abstenha de suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, permitindo-se o recolhimento do imposto devido a cada operação (antecipadamente).

Ainda, a sentença condenou a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos Grainagro MT Ltda ajuizou a presente ação ordinária em face da suposta suspensão de sua inscrição estadual e impedimento de emissão de notas fiscais eletrônicas.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o feito. Colhe-se a seguinte fundamentação:

"[...]

Nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013665-59.2018.8.11.0000, interposto pela parte autora, foi concedido o efeito suspensivo nos seguintes termos:

[...]

Ressalte-se que não se está a suprimir o direito do Fisco de tomar providências preventivas no sentido de impedir um prejuízo social, especialmente quando os fatos indicam que uma empresa está visando acumular em curto espaço vultosos débitos, pois não é o que se verifica no caso em tela, uma vez que, ao que tudo indica, não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa administrativa.

Ademais, é assente o entendimento de que o Fisco Estadual dispõe de meios próprios para cobrança de tributos que lhe sejam devidos, por isso, não pode restringir a emissão de notas fiscais, obstando o regular exercício da atividade profissional do contribuinte como forma de coagi-lo ao pagamento de suposto débito.

Desse modo, não se está aqui a conceder um salvo-conduto em favor da recorrente, em situações futuras, aplicando-se o presente
decisum
, tão somente em relação às atividades da agravada discutidas na decisão invectivada
.

Por fim, de acordo com a Súmula 547 do STF não é ilícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito exerça suas atividades profissionais.

Ora, não se desconhece a legalidade do Regime Especial de Fiscalização, que como se sabe não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos.

Entretanto, a submissão da empresa ao aludido regime, não lhe pode inibir o exercício da sua atividade econômica, sob pena de inviabilizar o próprio negócio.

N
este pórtico decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL. 1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização. 2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.
[...] (RMS 57.784/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. MEDIDA FISCALIZATÓRIA DE AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS COM A INCLUSÃO DE "MARGEM DE VALOR AGREGADO". DESPROPORCIONALIDADE. SANÇÃO POLÍTICA COM A FINALIDADE DE ARRECADAÇÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA. PREJUÍZO. 1.
A Suprema Corte, após reconhecer a repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 914.045/MG, à luz dos arts. 5o, XIII, e 170 da Constituição Federal, decidiu ser "inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos" (ARE 914045 RG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe-232).

2. A depender do caso concreto, este Tribunal Superior tem permitido a inclusão de contribuintes/responsáveis em Regimes Especiais de Fiscalização quando habituados a infrações tributárias, não se admitindo, porém, que as medidas fiscais impostas pelo respectivo regime possam inibir a regular atividade empresarial.
3. Hipótese em que a impetrante, incluída no Regime Especial de Fiscalização do Estado do Ceará, está sendo obrigada a pagar o ICMS durante o transporte das mercadorias que comercializa, por ocasião da passagem nos postos fiscais em rodovias, com a majoração da base de cálculo do imposto, por meio do aumento da Margem de Valor Agregado, a ser aplicada nos casos de substituição tributária, situação que evidencia ser a medida fiscal imposta à impetrante meio indireto de coerção para cobrança de tributos, eventualmente em atraso, pois o tratamento tributário diferenciado dificulta o exercício da atividade econômica, com o aumento da carga tributária enquanto vigente o Regime Especial de Fiscalização, o que não deve ser tolerado, à luz dos arts. 5o, XIII, e 170 da Constituição Federal. 4. Recurso ordinário parcialmente provido.
(RMS 51.523/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 07/08/2017)

No presente caso, a inclusão da empresa impetrante no regime cautelar, não apenas trouxe como consequência para a impetrante apenas a antecipação do recolhimento do tributo a cada operação, o que não se mostraria ilegítimo, mas lhe impôs também, o bloqueio de emissão de notas fiscais eletrônicas, cuja medida fiscal, configura, sem dúvida, restrição à atividade empresarial da contribuinte, pois dificulta o seu exercício, o que não deve ser tolerado, à luz dos arts. 5o, XIII, e 170, caput, da Constituição Federal.

Ora, “
A Fazenda Pública dispõe de procedimento próprio, previsto na legislação tributária para efetuar a cobrança de seus eventuais créditos. A exigência de quitação de débitos fiscais, pela Fazenda Pública, como condição indispensável ao fornecimento de autorização para impressão de talonários de notas fiscais, configura coação e, como tal, ofende o direito líquido e certo da Empresa impetrante
.” (TJMT – REEX 75620/2009, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Quarta Câmara Cível, Julgado em 13/04/2010, DJe 23/04/2010)” (id. 114888474)

Irresignado, o Estado de Mato Grosso, bem como os patronos da empresa interpuseram recursos.

No caso, cinge-se a controvérsia quanto à suspensão da inscrição estadual e à emissão de notas fiscais eletrônicas sem a devida observância ao contraditório e ampla defesa, bem como à necessidade de motivação.

A parte autora interpôs a presente ação ao argumento de que a suspensão da inscrição estadual ocorreu sem notificação prévia indicando a infração cometida ou mesmo a sua lavratura de comunicado e justificativa para oportunizar o contraditório e ampla defesa, inexistindo qualquer motivação para a prática dos atos administrativos.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso trouxe em suas informações que a suspensão decorreu da conduta da empresa, com cometimentos de diversas infrações não afastadas, tudo em observância ao efetivo exercício direito ao contraditório e à ampla defesa.

Defendeu que expediu intimação fiscal n. 89625/659/68/2018, com ciência pessoal à Autora em 18/08/2018, na qual se solicitavam informações sobre as diversas e graves irregularidades fiscais constatadas no procedimento inicial de fiscalização, para fossem respondidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência à intimação fiscal. Ainda, afirmou que a empresa juntou as justificativas no e-Proces n. 5509346/2018, restando constatado que houve a utilização indevida de crédito presumido, apropriação indevida de rédito de devoluções não comprovadas, falta de comprovação de exportação, falta de destaque do ICMS em operações tributadas pelo uso indevido do diferimento e omissões de entradas e de saídas de mercadorias, o que resultou na constituição do crédito tributário no valor de R$ 36.216.774,15 (trinta e seis milhões duzentos e doze mil setecentos e setenta e quatro reais e quinze centavos).

Em decorrência da constatação, foi realizada a suspensão da inscrição estadual amparado nos art. 17 e 17-H da Lei Estadual n. 7.098/98

c/c art. 78 da Portaria n. 005/2014-SEFAZ-MT. Para melhor visualização, colaciono ambos os artigos:

Lei Estadual n. 7.098/98

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

§ 1o Fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a editar normas dispondo sobre os requisitos necessários para a inscrição do contribuinte no Cadastro de Contribuintes do Estado, inclusive quanto ao capital mínimo, em função do objeto social da empresa.

Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.

Portaria n. 005/2014-SEFAZ (com a redação da legislação vigente à época)

Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na c) legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

I – o contribuinte não for encontrado em atividade, no local indicado na Solicitação Cadastral;

II – o endereço do estabelecimento não for localizado pelo fisco;

III – houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;

IV - o contribuinte que foi desenquadrado do SIMEI, de ofício ou por comunicação, mediante relação fornecida pela Receita Federal do Brasil - RFB;

V – não for informado pelo contribuinte o endereço eletrônico para recebimento de correspondência (e-mail) ou o endereço eletrônico informado for inválido;

VI – o contribuinte deixar de atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária para:

a) exibir livros e/ou documentos fiscais e/ou contábeis, de apresentação obrigatória;

b) exibir elementos necessários à comprovação da operação ou prestação realizada pelo estabelecimento, nos casos de perda, extravio, furto ou destruição de livros e/ou documentos fiscais;

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

VIII – o contribuinte não atender intimação para justificar a apresentação de GIA-ICMS Eletrônica, sem movimento, por 1 (um) ano;

IX – o contribuinte não indicar novo contabilista, quando obrigado, após a exclusão do anterior, por período superior a 30 (trinta) dias, contados da data da exclusão;

X – por descredenciamento de contribuinte localizado em outra unidade federada, inscrito como substituto tributário ou titular de cadastramento controlado pela de Gerência de Apoio a Fiscalização sobre Substituição Tributária da Superintendência de Fiscalização - GFST/SUFIS, após decorrido o prazo da notificação do referido descredenciamento;

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a) arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD;

b) GIA-ICMS Eletrônica;

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

XII – o contribuinte apresentar irregularidades perante os órgãos licenciadores responsáveis pela concessão ou autorização para o exercício da respectiva atividade, ou, ainda perante órgãos ou entidades responsáveis pelo registro e fiscalização do exercício de profissão, quando exigido para a exploração da respectiva atividade econômica, principal ou secundária, após comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda;

XIII – expiração do prazo para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV do § 3° do artigo 20;

XIV – (revogado) (Revogado pela Port. 001/17, efeitos a partir de 11.01.17)

XV – expiração do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

XVI - efetivação da mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47 ou 69, conforme caso; (Nova redação dada pela Port. 031/18)

XV – expiração do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

XVI - efetivação da mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47 ou 69, conforme caso; (Nova redação dada pela Port. 031/18)

XXI – determinação judicial para suspensão da inscrição estadual do contribuinte.

XXII - o contribuinte entregar arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD ou GIA-ICMS Eletrônica sem movimento e for constatada movimentação econômica no respectivo período de referência. (Acrescentado pela Port. 136/17)

XXIII - quando não atendidas às exigências dispostas no § 31 do artigo 29. (efeitos a partir de 1°/03/2018) (Acrescentado pela Port. 031/18)

§ 1° Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais.

§ 2° Ainda que já efetuada a suspensão da inscrição estadual do contribuinte, a superveniência de novo evento arrolado nos incisos do caput deste artigo, deverá ser registrada, em acréscimo, como fundamento da referida suspensão.

§ 3° Independentemente da aplicação de outras penalidades, a suspensão da inscrição estadual em virtude do disposto nos incisos XI e XXII do caput deste artigo será efetivada quando não houver atendimento à intimação para regularização no prazo de 2 (dois) dias úteis. (Nova redação dada pela Port. 136/17)

§ 4° A suspensão de inscrição estadual, nos termos deste artigo, poderá acarretar a apreensão de todos os documentos fiscais do contribuinte e, se for o caso, a lacração do estabelecimento.

§ 5° Quando ocorrer a suspensão da inscrição estadual, em decorrência de irregularidade cadastral do contribuinte e/ou de sócio, somente será efetuada a respectiva reativação após sanada a irregularidade que lhe deu causa.

§ 6° Excepcionalmente, a GCAD/SUIRP poderá efetuar a suspensão de inscrição estadual do estabelecimento ou pessoa não contribuinte do ICMS, hipótese em que serão adotados os seguintes procedimentos:

I – intimar o cadastrado a, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência, solicitar a baixa da inscrição estadual ou manifestar interesse em manter a referida inscrição no CCE/MT, promovendo a adequação da respectiva CNAE;

II – o não atendimento à intimação, no prazo fixado no inciso I deste parágrafo, implicará a efetivação da suspensão da inscrição estadual pela GCAD/SUIRP. (efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2014)

To
davia, ainda que haja a possibilidade de suspensão da inscrição estadual, percebe-se que o Fisco não comprovou a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Não obstante as alegações do apelante Estado de Mato Grosso, não há qualquer prova das notificações anteriores à suspensão e cópia do e-process mencionado, situação essa que poderia justificar as sanções impostas.

Nos termos do inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Logo, não houve qualquer demonstração da observância ao contraditório e a à ampla defesa, resta evidenciada a ilegalidade praticada pelo Fisco Estadual.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1004478-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE A ORDEM – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se a infringência aos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a ordem ratificada.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

(N.U 1003513-52.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

(N.U 1021210-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Partindo dessas premissas, a suspensão da inscrição estadual da parte apelada deve ser, em regra, precedida de notificação, não podendo a Administração Pública desobedecer ao princípio da legalidade, contraditório e ampla defesa, sem o cumprimento e desrespeito aos procedimentos e formalidades necessárias, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

Superada essa questão, os causídicos da empresa autora, quais sejam, Frederico Augusto Alves Feliciano de Sousa e Michael Gomes Cruz se insurgem quanto aos honorários fixados sobre o valor da causa, sob o fundamento de que o valor da causa é inestimável.

Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Com efeito, há que se considerar inestimável o proveito econômico da medida, pois não se discutem os débitos tributários líquidos e certos, mas tão somente a suspensão da inscrição estadual e a emissão de notas fiscais, isto é,

não podendo se quantificar o benefício patrimonial alcançado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. OBTENÇÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. 1. De acordo com o art. 85, § 4o, III, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública faça parte, a fixação dos honorários mediante a tarifação percentual prevista no § 3o pressupõe a obtenção de algum proveito econômico com o encerramento do processo, ainda que não imediatamente mensurável. 2. Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido deve ser mantido, pois do juízo de improcedência da ação declaratória, que apenas confirmou a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, com a manutenção do cancelamento da inscrição estadual do ICMS, não é possível estimar nenhum proveito econômico resultante em prol da Fazenda Pública requerida, porquanto inexistente, de modo que se mostra cabível o arbitramento dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, consoante o disposto no art. 85, § 8o, do CPC. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1909418 PR 2020/0322098-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

Em decorrência disso, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza, a complexidade, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando a ausência de complexidade da causa e o trabalho realizado pelos causídicos nesta demanda, entendo pela fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual atende os atende os patamares de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e:

a)
nego provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso
;

b)
dou provimento ao recurso de Frederico Augusto Alves Feliciano de Sousa e Michael Gomes Cruz
para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023